Tribunal: TJES
Processo: 5002154-88.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002154-88.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO ESTEVAO LUCAS MAGALHAES

APELADO: ESPÓLIO DE VALDELINO DOS SANTOS BARBOSA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. ENTENDIMENTO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

A iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“a pronúncia da incompetência absoluta enseja a remessa dos autos ao juízo competente e não a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 64, § 3.º, do CPC/2015, considerada ainda a ausência dessa hipótese no rol do art. 485 do mesmo diploma legal”
(STJ; REsp n. 1.776.858/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019).

II.
Na hipótese, o Recorrente ajuizou a presente Ação objetivando arbitramento de honorários advocatícios em razão dos serviços prestados em Ação de Inventário (Processo nº 5003258-52.2022.8.08.0069) que tramitou no juízo originário, onde atuou patrocinando os interesses do Recorrido, tendo o Juízo a quo, na oportunidade da prolação da Sentença primitiva, extinguido o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de não reunir competência para processar e julgar a demanda, extinguindo o feito sem resolução do mérito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, cuja previsão normativa se refere às hipóteses de extinção por ausência de condições da ação (interesse de agir e legitimidade
ad causam
), revelando-se impositivo, nesse sentido, a anulação da Sentença de Primeiro Grau.

III.
Recurso conhecido e provido, para anular a Sentença determinando o retorno dos autos à instância de Primeiro Grau, determinando ao Juízo
a quo
que promova a remessa do feito ao Juízo que entender competente para processamento e julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível, para anular a Sentença, determinando ao Juízo a quo que promova a remessa do feito ao Juízo que entender competente para processamento e julgamento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ANTÔNIO ESTEVÃO LUCAS MAGALHÃES
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 6187098) em razão da
SENTENÇA
(Id. 6187096), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES, INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE MARATAÍZES
, nos autos da
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ajuizada pelo Recorrente

em desfavor de
ESPÓLIO DE VALDELINO DOS SANTOS BARBOSA
,
cujo
decisum
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Recorrente argui a nulidade da Sentença, sustentando que
“teve seu pleito extinto, sem, ao menos, ter sido fundamentado o motivo da extinção, se valendo, o Ilustre Magistrado, de apenas copiar e colar todo o conteúdo narrado na peça vestibular da ação de arbitramento de honorários”
.

Destarte, o Recorrente ajuizou a presente Ação objetivando arbitramento de honorários advocatícios em razão dos serviços prestados em Ação de Inventário (Processo nº 5003258-52.2022.8.08.0069) que tramitou no juízo originário, onde atuou patrocinando os interesses do Recorrido, tendo o Juízo a quo, na oportunidade da prolação da Sentença primitiva, extinguido o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de não reunir competência para processar e julgar a demanda, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, cuja previsão normativa se refere às hipóteses de extinção por ausência de condições da ação (interesse de agir e legitimidade
ad causam
).

A despeito da aludida circunstância, nos casos em que o Magistrado de Primeiro Grau verifique não ostentar competência para processar e julgar o feito, não reunindo as condições para figurar como juiz natural da causa, o artigo 64, § 3º, do Código de Processo Civil, prevê a remessa dos autos ao Juízo competente, senão vejamos,
in litteris
:

“
Art. 64.
A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§ 3º

Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente
.”

A propósito, afigura-se a iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de estabelecer que
“
a pronúncia da incompetência absoluta enseja a remessa dos autos ao juízo competente e não a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 64, § 3.º, do CPC/2015, considerada ainda a ausência dessa hipótese no rol do art. 485 do mesmo diploma legal
”
(
STJ
; REsp n. 1.776.858/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019).

Nesse diapasão, impõe-se, de plano, a
anulação da Sentença objurgada
, em observância ao entendimento firmado pela
Corte Especial
retro transcrito, porquanto o caso
sub examine
não comporta a hipótese de extinção do feito, restando imperioso o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para que promova a remessa dos autos ao Juízo competente para processamento do feito.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Cível para acolher a preliminar de nulidade da Sentença arguida,
determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para que promova a remessa do feito ao Juízo competente, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)